Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por empresa para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de valores relacionados ao Alvará de Licenciamento n. 56/2013 e da área construída de 39.960,17m2, bem como para determinar a revisão do Informativo de Aprovação/Visto de Projeto n. 002/2025 para que a análise leve em consideração a edificação validamente licenciada e construída, com a aplicação do art. 5o, § 5o, da Lei Distrital n. 1.170/1996.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há contradição em relação às alegações de: (i) ilegalidade da cobrança de ODIR em razão do pedido de decréscimo de área; (ii) modificação do parâmetro de fixação de honorários advocatícios para o valor atualizado da causa; (iii) que o reconhecimento da prescrição é incompatível com a determinação de revisão do cálculo da ODIR.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Está evidente que as partes opuseram os embargos declaratórios com a finalidade de se insurgir quanto ao decidido, visando o reexame do mérito da causa nas partes em que o acórdão lhes foi desfavorável, o que não é possível na via estreita do recurso eleito.
5. Após a análise das normas urbanísticas, concluiu-se que não houve cobrança de ODIR quando da emissão do Alvará de Construção no 56/2013 validamente emitido e realizada por força do ordenamento jurídico vigente, estando prescrita eventual tentativa de cobrança. Aplicação, por semelhança jurídica do instituto, da Tese fixada no IRDR 10 do TJDFT.
6. Constatou-se, ainda, que o novo pedido de Alvará de Construção para decréscimo de área desconsiderou a ressalva prevista no art. 5o, § 5o, da Lei Distrital n. 1.170/1996, que trata da apuração da ODIR, e que o valor calculado partiu da premissa equivocada e deve ser revista.
7. Compete exclusivamente à Administração Pública a emissão do Alvará de Construção, que é precedido do Informativo de Aprovação, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração na elaboração de tal documento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração de ambas as partes rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2o. CPC, art. 1.022. Lei Distrital n. 1.170/1996, art. 5o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026.